Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704899-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA ROBERTA BORGES DE SOUSA D E S P A C H O Os embargos de declaração de ID 33043544 possuem nítida feição de agravo interno, razão pela qual determino a intimação da parte embargante para, querendo, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais, conforme previsão do §3o do art. 1.024 do CPC. Em seguida, manifeste-se a parte contrária no prazo de quinze dias, nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC. Após o transcurso dos prazos supramencionados, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora